Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711782-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LEANDRO DA SILVA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ERIVANE MARTINS MOTA AGRAVADO: A. L. S. M. D E S P A C H O Observa-se que a procuração outorgada pela agravada, por meio de sua representante legal, foi revogada, o que se verifica no ID 48146824. Todavia, não foi constituído novo procurador nos autos do presente recurso, em violação aos preceitos do artigo 111 do Código de Processo Civil. A mencionada irregularidade na representação processual deve ser sanada em prazo razoável, ou seja, 15 (quinze) dias, conforme previsto no parágrafo único do mesmo artigo 111 do CPC. Após o término do aludido prazo, sem que a parte regularize a referida representação, poderá a ela ser aplicada a sanção processual prevista no artigo 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador